Tribunal: TJMT
Processo: 1018761-50.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018761-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Improbidade Administrativa, Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 560.023.512-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.221.486/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA - CNPJ: 04.222.548/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS —
artigo
1.003, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO — CORREÇÃO.

É intempestivo o agravo de instrumento interposto depois de ultrapassado o prazo para recorrer previsto no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil, pelo que correta está a decisão que não conheceu do recurso.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Agnaldo Rodrigues de Carvalho
contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 106348974).

Assegura que o mandado de citação foi juntado nos autos de origem em 1º de outubro de 2021 e o recurso interposto na data de 18 de outubro de 2021. Portanto, está evidenciado a tempestividade do agravo de instrumento. Além disso, “
a decisão foi proferida antes da citação
”, de modo que “
o prazo para interposição do recurso é com base na regra prevista no Art. 231, incisos I a VI do CPC
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantida, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 110515496),
com preliminar de não conhecimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é de se registrar que a pretensão de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, consoante artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, não tem lugar se, no recurso, constam os fundamentos de fato e de direito pelos quais a agravante almeja a reforma da decisão.

[...]
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos. Precedentes:
AgRg no AREsp 341.906/SP
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 18/11/2013;
AgRg no AgRg no REsp
1.309.851/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/9/2013, DJe 19/9/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1657136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de outubro de 2017). [com negrito no original]

Desse modo, a considerar que no agravo interno há fundamentos que evidenciam o desejo de reforma da decisão, não é o caso de não conhecimento do recurso.

Prossigo.

O agravante
Agnaldo Rodrigues de Carvalho

interpôs agravo de instrumento contra a decisão que,
em
ação de improbidade administrativa
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, recebeu a inicial.

Não conheci do agravo de instrumento, porque interposto a destempo.

Todavia, discorda o agravante ao apontar que “
o agravo foi interposto dentro do prazo legal
”, porquanto o mandado de citação do agravante foi juntado nos autos de origem tão somente em 1º de outubro de 2021.

Patente o equívoco do agravante.
O prazo para interposição do recurso cabível contra decisão que recebe a inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, conta-se da data da intimação do advogado constituído e não da citação, a afastar a aplicação do artigo 1.013, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, da decisão que recebeu a inicial, a douta advogada Débora Simone Rocha Faria, devidamente constituída pelo próprio agravante (instrumento de mandato, Id. 105866999 – fls. 131), foi intimada via Diário da Justiça Eletrônico publicado em 20 de setembro de 2021, segunda-feira, consoante informações retiradas do sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância,
e o recurso foi interposto na data de
18 de outubro de 2021, segunda-feira.

Portanto, não evidenciado a existência de irregularidade na intimação da douta advogada, a qual, inclusive, subscreve o agravo de instrumento, correta está a contagem do prazo para interposição do recurso cabível, a contar da data da intimação via Diário da Justiça Eletrônico.

Daí decorrente, o prazo para interposição do recurso cabível iniciou-se no dia útil seguinte, 21 de setembro de 2021, terça-feira, e findou-se em 13 de outubro de 2021, quarta-feira.

De fato, a previsão do artigo 231, II, do Código de Processo Civil, refere-se ao prazo para contestar a ação e não para interpor agravo de instrumento contra decisão que recebe a inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 17, § 10, da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (redação vigente à época da decisão).
Logo, o ato de citação pessoal não se confunde com o de intimação, visto que este inicia a contagem do prazo para recorrer e aquele para contestar.

Assim, a circunstância de o mandado de citação ter sido juntado aos autos em 1º de outubro de 2021, repercute tão somente no prazo para apresentação de contestação, não para interposição de recurso.

[...] O prazo para a interposição de recurso contra a decisão de recebimento da inicial conta-se da intimação do advogado. O ato de citação serve apenas para constituir a relação processual triangular e dar ao réu a oportunidade para conhecer e defender-se da imputação inicial. [...]. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1577494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

Em igual sentido, têm decidido os Tribunais:

[...] 1. A previsão do §1º do artigo 231 do Código de Processo Civil refere-se ao prazo para contestar a ação, e não para agravar de instrumento da decisão que recebe a petição inicial (disposição do §10 do artigo 17 da Lei nº 8.429/92), prazo este que inicia a partir da intimação da parte por nota de expediente, por intermédio de seu procurador constituído quando da defesa prévia, como aconteceu no presente caso.

2. Reconhecida a intempestividade do agravo de instrumento, interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, combinado com o artigo 229 do CPC, o recurso não merece conhecimento por ausência de requisito de admissibilidade recursal.

3. A parte, nas razões de agravo, não trouxe qualquer argumentação nova e capaz de mudar o entendimento acerca do caso em tela.

Agravo interno desprovido. (TJ/RS, Terceira Câmara Cível, agravo interno no agravo de instrumento 5065901-19.2020.8.21.7000, relator Desembargador Leonel Pires Ohlweiler, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de abril de 2021).

[...] Arguição do agravado de intempestividade acolhida. Nos termos do CPC, da data de início da contagem a partir do dia útil seguinte ao da publicação da decisão recorrida (art. 224, § 3º), o limite do interregno quinzenal para recorrer (art. 1.003, § 5º), contado a partir de quando intimado o patrono (art. 1.003, caput), foi ultrapassado pela petição de interposição, verificando-se, assim, a inadmissibilidade recursal pela extemporaneidade (art. 932, III). Aplicação do CPC, embora subsidiariamente, pois ausente qualquer disciplina na lei de improbidade (L 8.429/92) acerca do recurso de agravo de instrumento. No caso, a questão de fundo ficaria limitada à discussão acerca dos elementos e requisitos para receber a inicial. Tratandose de mero procedimento prévio, embora realizado após a notificação do requerido (LIA, art. 17, § 7º), em que já há procurador devidamente constituído nos autos, inicia-se a contagem do prazo a partir da data em que o causídico recebe a intimação, e não daquela em que citado o réu ou juntado aos autos o mandado de citação deste. Precedentes desta Corte. Demais questões prejudicadas, pois precluso o direito.

Recurso não conhecido. (TJ/SP, Terceira Câmara de Direito Público, agravo de instrumento 2240118-05.2020.8.26.0000, relator Desembargador Camargo Pereira, julgamento em 10 de março de 2021).

Dessa forma, reafirmo que é intempestivo o agravo de instrumento
interposto em 18 de outubro de 2021, segunda-feira, a impor o seu não conhecimento
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022